Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742083-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GISLANE DA SILVA MENDES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória ID 246442380 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0706388-75.2025.8.07.0018. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o acórdão anteriormente proferido por este Tribunal. A 2a Câmara Cível desta Corte acolheu parcialmente o pedido formulado na ação rescisória, em julgamento realizado em 1o/09/2025 (ID 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000), cuja ementa foi publicada em 22/09/2025. Neste recurso, o agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o juízo singular, na decisão de ID 250892309, em 23 de setembro de 2025 acolheu o pedido subsidiário formulado na manifestação de ID 250109205, para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação. Diante disso, intime-se a parte agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse recursal. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator